Tribunal: TJPA
Processo: 0810293-63.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810293-63.2022.8.14.0000

PACIENTE: LUIZ CARLOS MADEIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO. FURTO (ART. 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL).

CORREÇÃO DA DATA DE EXPIRAÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
O
TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DEPENDE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PARA AMBAS AS PARTES, HAJA VISTA QUE, ANTES DISSO, A DEFESA PODE INTERPOR INÚMEROS RECURSOS PROTELATÓRIOS A FIM ALCANÇAR A PRESCRIÇÃO, NÃO SE TRATANDO DE INÉRCIA ESTATAL. PRECEDENTES – STF.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos 30 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 30 de agosto de 2022.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Preventivo

impetrado
em favor de
LUIZ CARLOS MADEIRA DOS SANTOS,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM.

Alegou o impetrante
, em síntese,
que o Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém expediu mandado de prisão para cumprimento de pena, nos autos do processo 0028184-04.2016.8.14.0401, com prazo de validade que vai além do prazo da prescrição executória estatal.

Aduz que o trânsito em julgado para o MP/PA ocorreu em 15/08/2020, bem como que houve recurso de apelação exclusivo da Defesa, pelo que pontua que a prescrição da pretensão punitiva executória ocorrerá em 14/08/2024, entretanto, o mandado expedido expira somente em 2025.

Sustenta que o termo inicial para contagem do prazo da prescrição executória é a data do trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes, como considerou o magistrado
a quo
.

Requereu seja adotado o recente entendimento do STJ acerca da prescrição da pretensão executória, para determinar a correção da data de expiração do mandado de prisão expedido nos autos.

Em ID 10477633, os autos foram redistribuídos a este Gabinete por prevenção, ocasião em que acolhi a prevenção suscitada, bem como solicitei informações à autoridade inquinada coatora, tendo esta as prestado em ID 10538910.

Nesta
Superior Instância,
ID 10681202, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de que que o termo inicial para contagem do prazo da prescrição executória é a data do trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes.

Quanto à tal alegação, entendo não proceder, uma vez que, nos termos do art. 117, IV, do CP:

“Art. 117. O curso da prescrição interrompe-se:

IV – pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;”

Da leitura do mencionado dispositivo legal, tem-se que o termo inicial para a contagem do prazo da prescrição da pretensão executória depende do trânsito em julgado da condenação para ambas as partes, haja vista que, antes disso, a defesa pode interpor inúmeros recursos protelatórios a fim alcançar a prescrição, não se tratando de inércia estatal.

No mesmo sentido, é o entendimento adotado pelo
Supremo Tribunal Federal
, senão vejamos:

EMENTA: Penal. Agravo regimental nos Embargos declaratórios no Agravo regimental no Recurso extraordinário com agravo. Crime de Abuso de autoridade. Prescrição da pretensão executória. Inocorrência. Agravo regimental provido. 1. O requerente foi condenado à perda do cargo público de Delegado da Polícia Federal e à inabilitação para o exercício de função pública por 3 anos, tendo em vista a prática do crime de abuso de autoridade (com abuso de poder e por motivo fútil, deu voz de prisão a guardas municipais).
2. O agravo regimental do Ministério Público Federal deve ser provido para afastar a prescrição da pretensão executória. 3. O termo inicial do prazo de prescrição da pretensão executória depende do trânsito em julgado da condenação para ambas as partes, inocorrente na hipótese.
Precedentes. 4. Reinterpretação do art. 112, I, do CP, à luz da decisão tomada pelo Plenário do STF no HC 84.078, Rel. Min. Eros Grau, e nas ADCs 43 e 44, Rel. Min. Marco Aurélio. 5. Agravo regimental do Ministério Público provido para afastar a prescrição executória. (ARE 664961 AgR-ED-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 13-05-2021 PUBLIC 14-05-2021) (GRIFEI).

Ementa: HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo.
2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. 3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.
(HC 176473, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224

DIVULG 09-09-2020

PUBLIC 10-09-2020) (GRIFEI).

Como bem destacou o representante da Procuradoria de Justiça em seu bem lançado Parecer:

“...
Assim,

a

publicação

do

acórdão

condenatório

recorrível

interromperá

o

prazo

prescricional,

resguardando

o

jus

puniendi

estatal,

e,

por

conseguinte,

diminuindo as hipóteses de prescrição intercorrente por mera e
stratégia de interposição dos recursos especial e extraordinário...”.

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência Pátria, vejamos:

RECURSO DE AGRAVO EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO QUE INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL. NOVO MARCO INTERRUPTIVO INCIDENTE. HC 176.473/RR-STF. AGRAVO IMPROVIDO.
1.
"O termo inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação" (STJ, AgRg no AREsp 1393147/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020), nos termos do art. 112, I, do C.P. 2. Por outro lado, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o HC 176.473/RR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES (julgado na Sessão Virtual de 17/04/2020 a 24/04/2020), fixou a tese de que, "nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta". 3. Não se trata, portanto, de simples aplicação do artigo 112, incido I, do Código Penal, para a verificação do prazo inicial da prescrição executória, mas sim de verificação de outro marco interruptivo ocorrente que impede a declaração de prescrição.
4. Recurso de agravo improcedente. (TJ-DF 07059131820218070000 DF 0705913-18.2021.8.07.0000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 27/05/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 14/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (GRIFEI).

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA - ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE CONDENAÇÃO - MARCO INTERRUPTIVO - PRECEDENTE DO STF. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 176473/RR, de Relatoria do Min. Alexandre de Moraes, em 27/04/2020, assentou o entendimento de que "[n]os termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta".
(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10024122370307004 Belo Horizonte, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 14/05/2020, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/05/2020) (GRIFEI).

Assim, a data de expiração do mandado de prisão não pode ser alterada, visto que o prazo de validade não excede o prazo da prescrição executória, a qual foi interrompida pelo acórdão que confirmou a condenação do paciente, publicado em 24/05/2021.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não se observa, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 30 de agosto de 2022.

Desª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/09/2022